Tribunal: TJPA
Processo: 0806022-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806022-78.2022.8.14.0301

APELANTE: MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO SUB-JUDICE. PRETERIÇÃO DA ESCOLHA DO POLO DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806022-78.2022.8.14.0301

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: ESTADO DO PARA

Apelado: MILSON GABRIEL DE MATOS DIAS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por Milson Gabriel de Matos Dias contra ato coator do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

Afere-se dos autos que Milson Gabriel de Matos Dias participou do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, tendo sido eliminado na 5ª Etapa do certame, todavia, após obtenção de ordem judicial, o mesmo foi convocado para a matrícula e ingresso no curso de formação, porém sem observância de sua classificação que lhe daria o direito de escolha do polo de realização do curso de formação, o candidato foi matriculado a 1303Km de sua residência, razão pela qual resolveu impetrar Mandado de Segurança onde requereu, liminarmente, que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará permita a escolha do polo de lotação de acordo com a sua classificação sem prejuízo do conteúdo ou mesmo aproveitamento de provas e módulos e, no mérito, a confirmação da liminar.

O Juízo a
quo
concedeu a segurança pleiteada, determinando que o impetrante exerça o direito de escolha do polo de realização do Curso de Formação de Praças – CFP, nos exatos termos do subitem 20.4 do Edital nº. 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020, considerando a sua classificação final no certame.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade e, por isso, estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da segurança; Defendeu que o Apelado não demonstrou possuir conduta ilibada e idoneidade moral, ambas imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre; Ressaltou que não há que se falar em violação à direito quando a administração pública cumpre rigorosamente o que está estabelecido na legislação que rege a corporação castrense e o edital do certame; Discorre que ao poder judiciário não pode substituir o Executivo na formulação das normas e estabelecer critérios de admissão no concurso. Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim que seja afastada a obrigação do Ente Estadual de manter o Apelado no Curso de Formação de Praças da PMPA.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto onde, na oportunidade, refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso (id 13850467)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença
a quo
que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o impetrante exerça o direito de escolha do polo de realização do Curso de Formação de Praças – CFP, nos exatos termos do subitem 20.4 do Edital nº. 001/CFP/PMPA/SEPLAD/2020, considerando a sua classificação final no certame.

Pois bem.

Consta previsão editalícia de que a escolha dos polos de
realização do Curso de Formação de Praças – CFP/2020 obedecerá rigorosamente a ordem de classificação decrescente estabelecido no subitem 20.4 do edital nº 01/PMPA, de 12 de novembro de 2020. Vejamos:

16.14.2 Dentro do período de validade do presente certame indicado no subitem 22.5, os candidatos aprovados e classificados na listagem final do concurso público fora do número de vagas indicadas no subitem 16.14 poderão ser oportunamente convocados para a apresentação dos documentos de habilitação para fins de matrícula e incorporação no Curso de Formação, desde que devidamente respeitada a ordem de classificação de todos os aprovados, e de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública.

[...]

20.2 A convocação dos candidatos para realizar o CFP/PM, poderá ocorrer, a critério da Corporação, em momentos distintos, observada rigorosamente a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso.

[...]

20.4 A escolha dos polos de realização do curso de formação obedecerá a ordem de classificação decrescente.

(Grifei).

O edital nº 012/SSMRPC/2021 – CFP/PMPA, de 28 de dezembro de 2021, obedecendo a ordem de classificação decrescente estabelecido no subitem 20.4 do edital nº 01/PMPA, de 12 de novembro de 2020, apresentou os polos e suas respectivas vagas para o curso de formação de praças, sendo os 3 primeiros: Belém com 865 vagas; com Mosqueiro com 50 vagas e Santarém com 90 vagas. (id 12850861)

O impetrante/apelado obteve 50 pontos no certame, conforme EDITAL Nº 64/CFP/PMPA/SEPLAD, DE 13 DE JANEIRO DE 2022 (id 12850864), sendo que o último candidato com a mesma pontuação do recorrido ocupava 884º posição, demonstrando que o recorrido deveria ser um dos primeiros candidatos a ser chamado para escolher o polo que desejava cursar sua formação de praça.

Dessa maneira, a matrícula do autor no 15º BPM de Itaituba não observou o que determina o edital do certame, não podendo ser prejudicado pelo fato de retornar ao concurso por força de decisão judicial, devendo ser respeitado o princípio da isonomia entre os candidatos e o princípio da legalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/05/2023